Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-03.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Órgão: Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.
Agravo de Instrumento no: 1000046-03.2024.8.11.9005.
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravada(s): FRANCIELI RITA HERMANN DE COSTA.
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
Data de julgamento: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000046-03.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCIELI RITA HERMANN DE COSTA - CPF: 035.297.041-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:

1000046-03.2024.8.11.9005.

Agravante(s):

ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada(s):
FRANCIELI RITA HERMANN DE COSTA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar
, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo MM. Ju
iz de Direito
do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
no
1012859-25.2023.8.11.0040
,
movida por Francieli Rita Hermann da Costa,
deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar aos reclamados que disponibilizem o medicamento Enoxaparina 40mg.

No id. 200279161, foi
indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 205358194.

Não houve a apresentação de informações pela autoridade coatora, conforme certidão anexada no id. 205447656.

O Ministério Público, no id.
207546687
, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a r. decisão do Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (no
1012859-25.2023.8.11.0040
), nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida no id no 134145137 e CONDENAR solidariamente as promovidas na obrigação de fazer, disponibilizando à Autora o MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG SC DURANTE A GRAVIDEZ E ATÉ 30 DIAS APÓS O PARTO, conforme indicação médica. (...)
”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, tem-se a ocorrência da perda do interesse recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024